Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703492-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYME CRED FINANCIAMENTOS INV SA AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO DECISÃO Pela decisão de ID 56673219, os embargos de declaração opostos pelo requerido/recorrente foram recebidos como agravo interno, sendo o agravante intimado, a complementar suas razões recursais, nos termos do art. 1.024, §3a do CPC. O agravante foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do ato judicial em 11/03/2024 (ID 56723697), contudo não se manifestou dentro do prazo legal, conforme certificado pela Secretaria desta Tuma, no ID 57056723. Em assim sendo, a complementação das razões recursais apresentadas em 19/03/2024 é intempestiva. Por este motivo, o recurso não merece ser conhecido. Neste sentido, colaciono precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, que dispõem que, se for aberto o prazo para complementação das razões recursais e a parte se quedar inerte, o recurso não será conhecido, senão vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES. ARTS. 1.021, § 1o, E 1.024, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (artigos 1.021, §1o, c/c artigo 1.024, §3o, do CPC/2015). Precedentes do STJ.2. Agravo interno não conhecido". AgInt no REsp 2007343 / BA — relator ministro Herman Benjamin — 2a Turma — J. em 17.10.2022. Dje 04.11.2022. "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, deixa de complementar suas razões". (AgInt na Rcl 43784/CE — relator ministro Nancy Andrighi — 2a Seção — J. em 20/09/2022 — Dje 22/09/2022). Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas e honorários nos termos da decisão de ID 56170507. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.